Tribunal: STF
Processo: RHC 264139
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.015.849/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à apelação criminal do paciente condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.



    2. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas a partir de abordagem e busca domiciliar alegadamente ilegais, além de questionar os critérios empregados na dosimetria da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada com autorização do genitor do paciente e se a dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A autorização para ingresso no imóvel, dada pelo próprio paciente, legitima a busca domiciliar, afastando a alegação de violação de domicílio.



    5. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do magistrado, sendo passível de alteração apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.



    6. A fundamentação utilizada para exasperação da pena-base foi considerada idônea, com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como em peculiaridades do caso concreto.



    7. Para eventual alteração das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8.



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A autorização para ingresso no imóvel por parte do morador legitima a busca domiciliar. 2. A dosimetria da pena deve ser fundamentada de forma idônea, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (doc. 61).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que “foi tão somente a denúncia anônima que levou os policiais à residência do paciente, local no qual as drogas e a arma foram apreendida. Ainda que lá chegando possam ter tido suas entradas franqueadas pelo paciente, a simples abordagem a ele naquela localidade é decorrente da referida denúncia anônima, que não foi corroborada por nenhum outro ato investigatório para justificá-la, desaguando, assim, na entrada no domicílio” (doc. 69, p. 6).



    Ainda, salienta que “não consta das decisões das instâncias ordinárias qualquer sinalização de que, de fato, a entrada dos policiais tenha sido franqueada pelo paciente. Ao contrário, há a afirmação do paciente, em juízo, no sentido de que NÃO AUTORIZOU a entrada dos policiais. Não bastasse, os policiais não certificaram, por meio de vídeo ou na forma escrita, qualquer autorização do paciente” (doc. 69, pp. 7-8).



    Nesse contexto, assevera que “inexistiram fundadas razões, além da denúncia anônima, que justificassem a abordagem policial e a consequente entrada em domicílio, ainda que “voluntariamente franqueada”. Trata-se de abordagem ilícita, com base em “meras informações de fonte não identificada”, que enseja na nulidade das provas obtidas a partir dela” (doc. 69, p. 8).



    Em seguida, sustenta:



    No tocante à dosimetria da pena em relação ao delito de tráfico de drogas, esta foi exasperada em 1/8 acima do mínimo legal (06 anos e 03 meses), levando-se em conta “o vetor da culpabilidade, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas”– 273 microtubos de cocaína, pesando ao todo 304,0g, 50 buchas de maconha, pesando ao todo 107,0 e 18 pedras de crack, pesando ao todo 3,9g. Total: 419,9 gramas de substâncias entorpecentes.



    No tocante à quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, imperioso ressaltar que a quantidade de substância entorpecente apreendida em posse do paciente nada tem de incomum nos crimes de tráfico de entorpecente. Há que se reconhecer que a quantidade não é muito superior à comumente encontrada nos crimes desta espécie.



    Ademais, quando legislador previu as penas mínimas e máximas para a espécie já o fez em padrão muito rígidos (05 a 15 anos de reclusão) com a finalidade de obstar a prática do delito de tráfico de drogas. Dessa forma, exasperar a pena base em padrões acima dos toleráveis, tendo em conta a quantidade de droga apreendida com o paciente configura nítido bis in idem.



    [...]



    Dessa forma, não há dúvidas de que a pena do paciente deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida não extrapola o que prevê o tipo penal (doc. 69, pp. 8 e 10).



    Ao final, requer:



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;



    b) Dado provimento ao recurso, para absolver o paciente, tendo em vista que a condenação se baseou em denúncia anônima; subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena;



    c) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94 (doc. 69, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Sobre as questões suscitadas pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido, contudo, não merece prosperar.



    Conforme consta da decisão agravada (fls. 588-592):



    A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na recusa ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir de abordagem ilegal realizada na casa do paciente, com consequente busca domiciliar, e nos critérios empregados na dosimetria da pena, sobretudo na primeira fase.



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem na forma do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor compreensão, os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 18-47):



    [...]



    A defesa pleiteia a anulação do processo em virtude da suposta ocorrência de flagrante forjado e fraude na descrição do boletim de ocorrências.



    Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que corrobore a tese de que as armas de fogo não foram encontradas nas circunstâncias narradas pelos policiais.



    Registra-se que a alegação do flagrante forjado deve ser comprovada pela parte que a alega e, como se sabe, vigora na jurisprudência pátria a presunção de veracidade e legalidade dos depoimentos ou atos praticados pelos agentes públicos.



    In casu, o auto de prisão em flagrante foi lavrado de forma regular e não há qualquer indício de que os policiais tenham atuado fora dos limites legais, restando caracterizado o estado de flagrância, em total conformidade com o art. 302, I, do CPP.



    Não se pode confundir flagrante forjado com o que ocorreu nos autos. Aquele trata de ilegalidade em que o agente policial induz ou provoca alguém a cometer uma infração penal. Trata de flagrante artificial, pois preparado e composto por terceiros. Em contrapartida, na hipótese em apreço, ocorreu o flagrante próprio, em que os policiais realizaram diligências para conferir a veracidade de denúncia anônima e, mediante autorização do próprio acusado, adentraram no estabelecimento e encontraram os ilícitos.



    Portanto, sob todas as óticas, não se vislumbra qualquer ilegalidade na ação policial.



    [...]



    Passo, pois, a análise da reprimenda, que também foi objeto de inconformismo da defesa.



    Quanto ao delito de tráfico, verifica-se que o juiz a quo, na primeira etapa, considerou desfavorável ao réu o vetor da culpabilidade, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto). Ausente causas atenuantes. À míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena foi concretizada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.



    Com relação ao delito de arma, o juiz singular também reconheceu a mácula na culpabilidade, por terem sido apreendidas 02 armas de fogo, fixando a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Presente a agravante da reincidência, e por restarem ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi concretizada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 111 (cento e onze) dias- multa.



    A meu ver, o Juiz a quo foi claro quanto ao seu convencimento e fundamento, utilizando de argumentos idôneos para considerar o referido vetor negativo, razão pela qual não há qualquer alteração a ser feita nesse tocante.



    Saliente-se que o universo existente entre a pena mínima e a máxima prevista no tipo penal aliado à análise das circunstâncias judiciais permitem ao magistrado o estabelecimento da pena-base no patamar que seja suficiente aos objetivos da penalização do infrator, de modo que não existe norma que o obrigue a permanecer sempre próximo do quantum mínimo, salvo excesso não fundamentado.



    O STJ já se manifestou no sentido "da impossibilidade de mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa, pois a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de modo que o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido" (HC 180.806/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4-11-2014, v. u.).



    Sendo assim, não é desarrazoado o patamar fixado, pelo que os mantenho inalterados.



    [...]



    Da análise do acórdão, não verifico, de plano, a presença de constrangimento ilegal ou teratologia no acórdão impugnado.



    No tocante à abordagem policial e à busca domiciliar, entende o Superior Tribunal de Justiça que a autorização de ingresso no imóvel torna a entrada de policiais válida, não havendo falar em violação de domicílio.



    [...]



    No caso em epígrafe, consta da decisão impugnada que o ingresso dos policiais na residência se deu somente após autorização do paciente, fundamentação apta a afastar a tese de violação de domicílio.



    Considerando que a busca domiciliar se fundamentou em denúncia anônima, com descrição específica acerca da residência em que estavam sendo armazenados os entorpecentes e as armas de fogo, aliada à autorização expressa do paciente para o ingresso dos policiais no imóvel, afasta a alegada ilegalidade sustentada pela defesa.



    [...]



    Como se observa dos excertos transcritos, não restou demonstrada ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o ingresso no domicílio ocorreu mediante autorização do próprio paciente, pelo que consta no acórdão.



    Ademais, para eventual alteração das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via estreita do habeas corpus (doc. 62, pp. 3-6 e 8 — grifei).



    As circunstâncias das prisões e as quantidades de drogas apreendidas foram assim expostas na denúncia:



    [...]



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/06/2022, por volta das 22h30min, na Rua Conceição Paula da Mata, nº. 51/33, bairro Pingo D’água, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, mantinha em depósito drogas para fins de mercancia, bem como possuía armas de fogo de uso permitido com numeração de série suprimida, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Conforme apurado, no dia, hora e local acima mencionado, o denunciado se encontrava em sua residência quando foi abordado por policiais militares que realizavam averiguações acerca da prática de tráfico de drogas na região.



    Feitas buscas no local os militares localizaram 273 (duzentos e setenta e três) pinos de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack, 50 (cinquenta) buchas de maconha (f. 39/44) e uma balança de precisão, além de uma espingarda CBC calibre 12, um revólver marca Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, municiado com um cartucho e outro cartucho avulso (f. 35/38). (Doc. 5 — grifei).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do recorrente e dos corréus.



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais nas residências do acusado, local onde, como visto, os agentes públicos conseguiram apreender grande quantidade de drogas — crack, cocaína e maconha — já fracionadas e preparadas para comercialização, além de petrechos utilizados para a manufatura dos produtos e armas de fogo.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Quanto à fixação da pena-base, também não tem razão a defesa.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/4/2015 e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos: 



    No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estabelecido de forma fixa no Código Penal. Assim, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, que orientam o processo de aplicação da pena (HC n. 416.254/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/10/2017).



    A jurisprudência desta Corte admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8 ou do termo médio, ou até mesmo uma exasperação superior, desde que devidamente fundamentada. Não há, portanto, um paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena-base. A esse respeito:



    [...]



    Na hipótese, o acórdão impugnado manteve a pena-base fixada na sentença, que estabeleceu a pena do crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao valorar negativamente o vetor culpabilidade.



    Embora o impetrante sustente que a valoração negativa da circunstância judicial ocorreu ilegalmente, restou consignado nos autos fundamentação idônea, apta a ensejar o recrudescimento da pena nos patamares supramencionados, sobretudo pelo fato de que foram apreendidos, com o paciente, 273 microtubos de cocaína, pesando aproximadamente 304g, 50 muchas de maconha, pesando aproximadamente 107g e 18 pedras de crack, com peso aproximado de 3,9g (doc. 62, pp. 6-7 — grifei).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o ‘juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO (HC 202.422/SP, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/4/2019).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/5/2020).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crim